Tribunal: TJBA
Processo: 0501381-03.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501381-03.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: EDNALDO CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, negou conhecimento à apelação apresentada contra sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo Município impugnou especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa; e (ii) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação não enfrentou os fundamentos da sentença, que se baseou na extinção do feito por abandono da causa, limitando-se a impugnar uma suposta ordem de emenda da inicial que sequer existiu nos autos. 4. A Municipalidade baseou o recurso de apelação em alegações desconectadas da realidade processual, como a validade da CDA e a ausência de necessidade de atualização do endereço do executado, matérias não abordadas na sentença. 5. Verifica-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC. 6. O art. 932, parágrafo único, do CPC, não se aplica para permitir a complementação de fundamentos de recurso já interposto, restringindo-se à correção de vícios formais. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso. 8. Considerando o julgamento unânime pelo não provimento do Agravo Interno, é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, em razão do caráter protelatório da insurgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da apelação. 2. Alegações dissociadas do conteúdo da sentença recorrida não suprem o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC. 3. O parágrafo único do art. 932 do CPC não autoriza a complementação de fundamentos de recurso já interposto, restringindo-se à regularização de vícios formais. 4. É cabível a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC quando o Agravo Interno for manifestamente infundado e rejeitado de forma unânime. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III e parágrafo único; 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2818487/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 1080703/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2018; TJBA, Apelação nº 8003088-82.2020.8.05.0004, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501381-03.2016.8.05.0004 em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e EDNALDO CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA